Tribunal: TJMT
Processo: 1011732-59.2025.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. AGÊNCIA DE TURISMO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO DO PACOTE COM A RECORRIDA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM APENAS A HOSPEDAGEM REALIZADA DIRETAMENTE COM O HOTEL. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓRPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 366646880 – reclamação nº 1011732-59.2025.8.11.0015 – 2º Juizado Especial de Sinop), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.1) Restou demonstrado: - Que os Recorrentes alegam ter adquirido pacote de viagem junto à recorrida 123 Viagens e Turismo Ltda., com destino a Natal/RN, partindo de Sinop/MT, incluindo voos de ida e volta, hospedagem com café da manhã e seguro de bagagem, para dois passageiros; - Os Recorrentes afirmam que a recorrida cancelou/suspendeu a emissão das passagens aéreas, orientando-os a aguardar solução administrativa, sem resposta efetiva, e posteriormente indicando a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial; - inexiste nos autos, qualquer prova documental da contratação do pacote com a recorrida. 2.2) Em que pese a juntada dos seguintes documentos: - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 154967 (id. 366646857) — emitida pelo HOTEL VILA DO MAR LTDA; - E-mail "Nota Natalense Nº 154967 emitida" (id. 366646855) — confirmação de emissão da nota fiscal pelo hotel em nome de Jean Carlos; - E-mail "Compartilhe a sua experiência conosco!" (id. 366646854); — confirmação de estadia no Hotel Vila do Mar Natal; - E-mail "Volte Sempre!!!" (id. 366646856). Tais documentos, não comprovam a contratação do pacote de viagem com a Recorrida, tampouco demonstram que a hospedagem foi intermediada pela 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. Os documentos juntados comprovam exclusivamente que os Recorrentes se hospedaram no referido hotel, sem qualquer elemento que vincule essa contratação à intermediação da recorrida. 2.3) É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011732-59.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS CRIZOSTOMO DE SOUZA - CPF: 711.423.631-04 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - CPF: 691.152.301-04 (ADVOGADO), LUCIMEIRE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 007.215.231-10 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026